Tribunal: CARF
Processo: 10930.004016/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004016/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.250 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
RITA FAUSTINA DIEZ MEGID MAGGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez comprovado que os rendimentos tidos como omitidos não pertencem
ao contribuinte, deve ser afastado o lançamento por omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 16 de agosto de 2010, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 8.574,44, a título de IRPF suplementar, exercício 2008,
ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de omissão
de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 37.1700,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o valor apontado pela Receita Federal encontra-se na declaração de espólio de
sua genitora Rosa Diez Fernandes;
b) os valores declarados foram em decorrência do inventário não estar concluído.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) declaração
de ajuste anual simplificada (fls. 08 a 16 – 29 a 35); e (ii) contrato de locação de imóvel (fls. 39 a
43); (iii) comprovante de rendimentos (fls. 45 a 48); (iv) Dirf (fls. 50 a 53).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004016/2010-24
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004016/2010-24

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-39.868 – 6a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que a Recorrente não traz aos autos do presente processo qualquer elemento capaz de
demonstrar a situação dos imóveis locados e a titularidade dos rendimentos recebidos.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) após a morte de sua genitora Rosa Diez Fernandes, os contratos de locação
foram firmados pela Recorrente em seu próprio nome, pois acreditada que, na
qualidade de inventariante e única herdeira, poderia proceder dessa forma;
b) os locatários emitiram as DIRFs em nome da Recorrente e não do espólio;
c) o profissional que a assessorava na elaboração da DAAs não se atentou ao
erro ocorrido no preenchimento dos contratos, ignorando as DIRFs emitidas,
e, procedendo com o lançamento dos valores na DDA do espólio;
d) o montante da SANEPAR no valor de R$ 7.900,00 decorre de indenização
referente a servidão de passagem sobre uma faixa de servidão da adutora. Já
sofreu retenção do imposto pela fonte pagadora, mas também apresenta falha
no preenchimento da respectiva DIRF, uma vez que deveria ter sido emitido o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte
no campo 05 – Tributação Exclusiva;
e) não houve má-fé ou qualquer tipo de vantagem para a Recorrente ou mesmo
para o espólio em proceder com os lançamentos em divergência com as DIRFs
emitidas, mas sim uma sucessão de falhas e desatenção por parte do
profissional que as assessorava a época dos fatos.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
certidão registro de imóveis (fls. 83 a 109); (ii) processo de inventário (fls. 69 a 82).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos de NAGIB
ISSA & CIA LTDA. (CNPJ sob o n° 79.180.741/0001-51), no valor de R$ 15.750,00, MINORO
SAKAGUCHI (CNPJ sob o n° 75.218.644/0001-50), no valor de R$ 13.520,00 e COMPANHIA
DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR (CNPJ sob o n° 76.484.013/0001-45) no valor
de R$ 7.900,00.
Alega a Recorrente que os valores tidos como omitidos não lhe pertencem, uma
vez que eram devidos e foram pagos ao Espólio de sua mãe, Sra. Rosa Diez Fernandes.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.250 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004016/2010-24

Analisando os documentos juntados aos autos do presente processo
administrativo, está comprovado o falecimento da Sra. Rosa Diez Fernandes, na data de
05/10/2002.
Está igualmente comprovado que os valores tidos como omitidos e pagos por de
Nagib Issa & Cia Ltda. e Minoro Sakaguchi foram declarados como rendimentos do Espólio de
Rosa Diez Fernandes, conforme ao que se verifica da declaração de fls. 9.
Ademais disso, conforme o que se depreende dos documentos de fls. 111 e 113,
os pagamentos foram efetuados em decorrência de contrato de locação de bens e imóveis que na
data da ocorrência do fato gerador, ainda pertenciam ao Espólio de Rosa Diez Fernandes, uma
vez que a adjudicação dos referidos bens pela ora Recorrente ocorreu apenas em 2008.
Relativamente aos valores tidos como omitidos e recebidos da fonte pagadora
Sanepar, verifica-se que os valores correspondem ao dever jurídico decorrente de servidão de
passagem instituída em 31/10/2007, tendo como serviente Espólio de Rosa Diez Fernandes e
como dominante a referida fonte pagadora (fls. 81).
Dessa forma, entendo que o conjunto probatório permite acolher os argumentos
aduzidos pela ora Recorrente para se afastar o lançamento de IRPF por omissão de rendimentos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital